Tribunal: STF
Processo: RE 1443979
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X, da CF/1988, à Súmula Vinculante 37 e ao Tema 864/STF.



    Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido por meio de decisão colegiada assim ementada:



    RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. SITUAÇÃO QUE DIFERE DA JULGADA NO TEMA 864 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, POR MAIORIA. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário o reexame da legislação local, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Na hipótese, as seguintes particularidades foram apontadas na origem para justificar a não incidência ao caso dos precedentes vinculantes desta Corte:



    [...]



    No caso em comento, o Colegiado não descurou do previsto no Tema retrocitado, tendo em vista que a revisão geral anual, no Município de Planalto, possui amparo legal e dotação orçamentária (Leis Municipais nºs. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20).



    O que se reconheceu foi a inconstitucionalidade na exclusão de determinada categoria (magistério) como beneficiária do reajuste, em observância ao entendimento igualmente vinculante do TJ/RS, proferido no bojo da ADI nº 70084393024.



    [...]



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator